Tribunal: TJMT
Processo: 1008254-46.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENILSON MAGALHAES - CPF: 135.620.027-34 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE OMISSÃO. DESCONTO SEGURO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. FORMA DE DEVOLUÇAO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Proferida
sentença de mérito parcialmente procedente
, para declarar inexistência de débito, confirmar a liminar que determinou suspensão dos descontos mensais no holerite do Requerente, a contar da intimação da decisão, e condenar a reclamada a restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, o montante total de R$ 5.720,24 (cinco mil e setecentos e vinte Reais e vinte e quatro centavos), sem prejuízo de integrar o cálculo eventuais valores comprovadamente descontados após o ajuizamento da ação, por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais.
Julgamento em sede recursal para reformar parcialmente a sentença e determinar o
ressarcimento dos valores descontados somente após o cancelamento do seguro em 11.2020, mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

3.

Reconhecimento da validade da cobrança dos débitos
sub judice
, ante a
confissão da parte autora que contratou junto a empresa COIFA PECÚLIOS E PENSÕES, incorporada pela MONGERAL
- PREVIDÊNCIA PRIVADA
.

4.

Comprovado que o autor solicitou o cancelamento no mês de novembro de 2020, conforme carta enviada pela reclamada e protocolo, contendo data de cancelamento 11.2020, contudo, a reclamada continuou a realizar cobranças, devendo realizar o ressarcimento dos valores descontado após o cancelamento do seguro em 11.2020.

5.

Reclamada continuou a lançar cobranças mesmo após pedido escrito de cancelamento, conforme documentos anexados pela autora, restando omissa a decisão quanto a forma de devolução dos valores.

6.

A fim de pacificar a divergência, a Corte Especial do STJ
-
REsp 1.823.218 -
solucionou a controvérsia consolidando o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
. ”

7.

Desse modo, necessário se faz determinar a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente da conta bancaria da parte autora, após o pedido de cancelamento do serviço.

8.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SEGURO. PRESCRIÇÃO REJEITADA. TRATO SUCESSIVO. COIFA INCORPORADA EM 2002 PELA MONGERAL. PORTARIA SUSEP No 1.523. CONTINUIDADE DOS CONTRATOS. AUTOR CONFESSA CONTRATAÇÃO JUNTO A COIFA. COBRANÇAS DEVIDAS. PEDIDO DE CANCELAMENTO NO ANO 2020. CARTA DE CANCELAMENTO ENVIADA PELA RECLAMADA 11.2020. RESSARCIMENTO DOS DESCONTOS A PARTIR DO CANCELAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O objeto da lide se refere a contrato de seguro com desconto em folha mensal, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, portanto, rejeitada a prescrição.

2.

Trata-se de ação indenizatória sob alegação que, desde antes do ano de 2016, tem havido uma cobrança descriminada como “MONGERAL SEGURO”, no valor mensal de R$ 53,40 (cinquenta três reais e quarenta centavos), na conta do autor, jamais contratado com a ré. Afirma que, encaminhou uma solicitação de cancelamento em 18.08.2020, id. 92441463, bem como, entrou em contato através de protocolo de no 30708200387, sendo descontado até a propositara da ação o valor de R$ 2.860,12 (dois mil, oitocentos e sessenta reais e doze centavos), requerendo a devolução em dobro, e dano moral.

3.

Proferida sentença de mérito parcialmente procedente, para declarar inexistência de débito, confirmar a liminar que determinou suspensão dos descontos mensais no holerite do Requerente, a contar da intimação da decisão, e condenar a reclamada a restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, o montante total de R$ 5.720,24 (cinco mil e setecentos e vinte Reais e vinte e quatro centavos), sem prejuízo de integrar o cálculo eventuais valores comprovadamente descontados após o ajuizamento da ação, por fim, julgou improcedente o pedido de danos morais.

4.

Reclamada afirma que, desde o ano de 2002 todos os contratos da empresa COIFA, foram incorporados por esta, conforme portaria SUSEP n° 1.523, recebendo migração da proposta de contratação de plano onde constavam os dados pessoais do Autor, como indicada para contratação de seguro e débito das parcelas do prêmio, sendo devidamente assinada pelo Demandante. Além do seguro contratado pelo autor, sua esposa, Sra. Alair Moreira Angelo Magalhães também contratou em 08/10/1972.

5.

Afirma o autor “não ter relação nenhuma com o Recorrente, tinha sim com a empresa Coifa e a partir do momento que muda para outra empresa a forma correta deveria ser uma notificação e não fez”.

6.

Requerente confessa que contratou junto a empresa COIFA PECÚLIOS E PENSÕES, incorporada pela MONGERAL - PREVIDÊNCIA PRIVADA, que lhe sucede para todos os fins e efeitos de direito, e assume todos seus bens, direitos, obrigações e responsabilidades; em 24 de junho de 2020, conforme portaria SUSEP n° 1.523, tanto é que, o autor vem pagando desde 2002 (data da incorporação), até 2020, sem questionar o referido seguro.

7.

Comprovada a contratação do seguro pelo reclamado, junto a empresa incorporada, não há conduta ilícita da reclamada, que, apenas ratificou os termos da proposta que lhe foi remetida, dando continuidade aos serviços contratados.

8.

Autor comprova que solicitou o cancelamento no mês de novembro de 2020, conforme carta enviada pela reclamada e protocolo, contendo data de cancelamento 11.2020, contudo, a reclamada continuou a realizar cobranças até o mês de abril de 2021, id, 9370747, devendo realizar o ressarcimento dos valores descontado após o cancelamento do seguro em 11.2020.

9.

Sentença parcialmente reformada.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a
existência de omissão no mesmo, porquanto,
não há no acórdão proferido se a devolução dos valores descontados após o cancelamento do seguro em 11/2020, deve ser feito em sua forma

simples ou em dobro.

Após a análise aprofundada dos autos, verifica-se que, realmente ocorreu omissão da decisão embargada, merecendo o chamamento do feito à ordem, com a consequente reforma parcial da sentença,
acolhendo os embargos declaratórios com efeitos modificativos, para sanar a omissão.

Reconhecimento da validade da cobrança dos débitos
sub judice
, ante a
confissão da parte autora que contratou junto a empresa COIFA PECÚLIOS E PENSÕES, incorporada pela MONGERAL
- PREVIDÊNCIA PRIVADA
.

Restou comprovada
que,
o autor
solicitou o cancelamento no mês de novembro de 2020, conforme carta enviada pela reclamada e protocolo, contendo data de cancelamento 11.2020, contudo, a reclamada continuou a realizar cobranças, devendo realizar o ressarcimento dos valores descontado após o cancelamento do seguro em 11.2020.

Reclamada continuou a lançar cobranças, conforme documentos anexados pela autora, restando omissa a decisão quanto a forma de devolução dos valores.

Desse modo, necessário se faz determinar a restituição, em dobro, da quantia descontada indevidamente da conta bancaria da parte autora, após o pedido de cancelamento do serviço.

A fim de pacificar a divergência, a Corte Especial do STJ -
REsp 1.823.218 -
solucionou a controvérsia ao acolher a tese adotada pela Primeira Seção, consolidando o entendimento de que a repetição do indébito em dobro é devida independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor na cobrança. Nesse sentido, fixou a seguinte tese:

“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
.” – grifos nossos

CONCLUSÃO

Posto isto,
verificando na sentença a omissão
apontada pelo Embargante
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porque são tempestivos, e
ACOLHO-OS
, para determinar o
ressarcimento dos valores descontados somente após o cancelamento do seguro em 11.2020, na forma dobrada conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC.

No mais, mantenho inalterado o acórdão.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021